Tribunal: STF
Processo: ARE 1589302
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade do fornecedor. Recurso Extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Analisados os autos, verifica-se que o arts. 5º, inciso II; 21, inciso XI; 84, inciso IV, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias inferiores.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.